Tribunal: TJDFT
Processo: 0705342-45.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CORROBORADO POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Demonstrado pelo acervo probatório a materialidade e a autoria dos crimes de roubo com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes (art. 157, §2°, inciso II, e §2-A, I, do Código Penal), não há que se falar em absolvição do réu.
2 - Ao contrário do que alega a Defesa, o decreto condenatório não se baseia somente no reconhecimento fotográfico, porquanto, conforme demonstrado, o caderno processual traz elementos suficientes e precisos, notadamente o depoimento da ofendida que, em juízo, relatou com precisão e certeza que o acusado efetivamente praticou o crime de roubo. 2.1 – Portanto, não se pode afastar a credibilidade do reconhecimento fotográfico quando este é corroborado por outros elementos que formam a convicção do julgador.
3 – Ademais, ressalta-se que a palavra da vítima nos delitos patrimoniais - mormente em locais ermos ou em circunstâncias em que não há a presença de outras pessoas - assume especial relevo quando em consonância com as demais provas do feito.
4 – Apelação conhecida e desprovida.